Tribunal: TJPA
Processo: 0009636-84.2011.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0009636-61.2011.8.14.0051
APELANTE: A. H. S. D. C.

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE PENSÃO VITALICIA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS EM 100 SALÁRIOS MINIMOS. INCABIVEL. APELO IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO SENTENÇA MANTIDA.

1 – A morte do genitor do autor, decorreu da não sinalização adequada para as escavações realizadas na via de trânsito rápido, fazendo com que a vítima, em horário noturno, ao tentar desviar de um buraco de mais de três metros de profundidade e quatro de largura, viesse a bater em uma tampa de bueiro e colidisse com um cavalete de madeira, vindo a cair no referido buraco que foi aberto em via pública pela Municipalidade e levado a óbito.

2 - O valor de 100 salários mínimos fixados a título de dano moral, atende aos critérios de razoabilidade,,levando-se em conta a gravidade de sua culpa, em confronto com a do autor do dano, além das demais condenações de danos materiais e pensão mensal de meio salário mínimo até a data em que o autor completar 25 anos de idade.

3 – Recurso conhecido e improvido e, em sede de reexame necessário sentença mantida em todos os seus termos.

ACÓRDÃO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelação Cível da Comarca de Ananindeua/PA,
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer

do recurso interposto
,
e negar-lhe provimento e, em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pelo Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Reexame Necessário, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais c/c Pedido de Fixação de Pensão Mensal Vitalícia, em face da Sentença de ID nº 1378981, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na exordial, para condenar o Município de Santarém ao pagamento em favor do autor, de indenização por DANOS MATERIAIS da motocicleta e meio salário mínimo de pensão mensal, a partir da data da morte até a data em que o autor completaria 25 anos, além de DANOS MORAIS no montante de 100 salários mínimos.

Consta da peça inicial (ID nº 1378911) que, o jovem Anderson de Castro Cruz, com 23 anos de idade, pai biológico do requerente, veio a falecer em razão de um acidente de moto ocorrido em razão da falta de sinalização adequada em obra pública no Município de Santarém.

A vítima conduzia a motocicleta HONDA/CG 125 FAN KS, placa NSP 4930, levando a passageira THAILA CAROLINE FERREIRA BARBOSA, na Avenida Frei Vicente, sentido bairro Esperança/Santíssimo, quando ao transpor em condições favoráveis (sinal verde) o cruzamento com a Avenida Sérgio Henn foi surpreendido pela existência de um buraco no meio da pista, sinalizado apenas com um cavalete sem iluminação e pedaços de fita zebrada, por conseguinte, ao tentar desviar-se freando bruscamente, bateu em uma tampa de boeiro que havia no meio da pista, ocasião em que perdeu o controle da aludida motocicleta e colidiu com o referido cavalete de madeira, resultando no falecimento do condutor.

O Juízo de piso entendeu que a existência de cavaletes e fita zebrada no local, não configura sinalização noturna suficiente, uma vez que o motorista deveria ser alertado com antecedência suficiente para que o condutor possa desviar do obstáculo, motivo pelo qual condenou o Município Apelado em danos morais, materiais e ao pagamento de pensão mensal em favor do autor.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID nº 1378982), onde aduz que, a sentença merece ser reformada para majoração do valor fixado a título de danos morais, uma vez que o valor arbitrado na sentença é irrisório e não se mostra adequado, porque não compensa os danos sofridos pelo Apelante, nem se mostra apto a coibir a prática de novos atos como este por parte do Apelado. Ao final pugna pela majoração do dano moral, de 100 para 500 salários mínimos.

Em contrarrazões (ID nº 1378983) a parte apelada, Município de Santarém, sustenta que a apelação interposta é intempestiva, defende que houve sinalização adequada e culpa exclusiva da vítima. Ao final pugna pela reforma da sentença para se julgar improcedente a demanda.

O Ministério Público de 2º Grau, manifestou-se no ID nº 1582237, onde se absteve de intervir no feito, ante a ausência de informação nos autos de que o menor se encontra em situação de vulnerabilidade, pelo menos nesse momento, não havendo razão para intervenção Ministerial.

É o
relatório
.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade; conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

O cerne da questão diz respeito ao valor atribuído a título de Danos Morais sofridos pelo autor, em razão do óbito de seu genitor ocasionado por acidente de moto devido a um buraco de três metros e setenta centímetros de cumprimento aberto em via pública pelo Município Apelado, para obras de manutenção do sistema de abastecimento de água pública.

No caso em tela resta claro e incontroverso que os fatos alegados pelo autor/apelante são verdadeiros, confirmando que o seu genitor foi morto em razão do acidente de trânsito ocorrido devido ao buraco aberto no meio da pista, sinalizado apenas com cavalete e pedaços de fita zebrada.

Dessa forma devemos aplicar a Teoria do Risco Administrativo, adotada pelo Sistema Jurídico Brasileiro, prevista no
art. 37, § 6º, da Constituição Federal.
Vejamos:

Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Com a adoção da responsabilidade objetiva, o 3º prejudicado deixa de se situar em uma posição de fragilidade perante o Estado, pois agora a responsabilização independe da demonstração da culpa, e a simples demonstração de nexo causal entre a ação (ou omissão) do Estado e o prejuízo já é o suficiente para existir o direito de indenização.

Portanto, a responsabilidade civil do Estado, extracontratual e de natureza objetiva, tem como pressupostos necessários um dano produzido por agente público, um prejuízo moral e/ou patrimonial aferível em termos econômicos e um nexo causal entre o dano e o ato lesivo.

Assim, o Poder Público está obrigado a reparar o dano por ele causado a outrem por meio de uma ação lícita ou ilícita de seus agentes. No entanto, exige-se que o lesionado comprove a ocorrência do prejuízo e o nexo causal entre a conduta e o dano, para que lhe assista o sucedâneo indenizatório e surja o dever de reparar.

No presente caso, restaram provado e comprovado os elementos configuradores da responsabilidade civil objetiva, quais sejam: a ocorrência do dano, a conduta da demandada e o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

A exclusão da responsabilidade objetiva do ente público só poderia ocorrer se ficasse comprovado que o dano em questão decorrera de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima (excludentes do nexo de causalidade), o que não vislumbro no presente caso concreto, uma vez que não restou demonstrado a velocidade excessiva do veículo e nem que houve desrespeito às sinalizações de trânsito por parte da vítima.

Ressalto ainda que, não é demasiado concluir que o condutor, mesmo com álcool no sangue acima do permitido, mas dirigindo à noite, sem a exata noção da “cratera” que se encontrava na pista devido à falta de sinalização luminosa adequada, não estaria potencialmente sujeito a sofrer o acidente mesmo que não tivesse ingerido bebidas alcóolicas.

Destarte, afigura-se presente a conduta omissiva do Município Apelado por não ter providenciado a sinalização adequada as obras na pista de rolagem e ainda mais num local movimentado e no horário noturno.

Vale dizer, o condutor Anderson de Castro Cruz bateu em uma tampa de bueiro e veio a colidir com um cavalete, também por culpa do réu, o qual, quando da realização das obras de escavação na via pública, tinha o dever de zelar pela sinalização correta da referida via, de modo a conferir segurança a quem nela trafegava.

É bem verdade que não se pode excluir a culpa concorrente da vítima, já que após a realização do exame necroscópico constatou-se em seu sangue a concentração de 1,01g/litro de álcool etílico no momento do acidente, ou seja, em valor superior ao limite máximo admitido pelo Código de Trânsito a Legislação (Lei nº 9.503/97, artigo 276). No entanto, a culpa concorrente da vítima não exime completamente a responsabilidade do Município de Santarém, a qual decorre do nexo de causalidade eficaz entre a omissão do Estado e o dano sofrido pelo lesado, já que a rua se encontrava em obras sem a sinalização devida, situação esta agravada pelo fato de que havia um buraco de mais de três metros de comprimento em plena via, no local do acidente.

Neste sentido, vejamos os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO - CULPA CONCORRENTE - VALOR DA INDENIZAÇÃO - JUROS MORATÓRIOS - TERMO A QUO. A concorrência de culpas para o evento leva à divisão proporcional dos prejuízos sofridos. Age com culpa o réu que não atenta para a via ao efetuar manobra para entrar no posto de gasolina e o autor ao transitar em veículo lotado sem o cinto de segurança. Neste caso, a vítima será indenizada levando-se em conta a gravidade de sua culpa, em confronto com a do autor do dano. A fixação do quantum indenizatório deve se dar com prudente arbítrio, para que não haja enriquecimento à custa do empobrecimento alheio, mas também para que o valor não seja irrisório. (TJ-MG - AC: 10003040110300001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 13/12/2018, Data de Publicação: 19/12/2018)

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NEXO CAUSAL COMPROVADA. OBRAS DE MANUTENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FAIXA DE SEPARAÇÃO DAS PISTAS. CULPA CONCORRENTE. 1. A Constituição Federal, em seu art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade do Estado de indenizar os danos causados por atos, omissivos ou comissivos, praticados pelos seus agentes a terceiros, independentemente de dolo ou culpa. 2. O aspecto característico da responsabilidade objetiva do Estado reside na desnecessidade de comprovação, por quem se apresente como lesado, da existência da culpa do agente ou da falha do serviço, porém, com a possibilidade de exclusão daquela responsabilidade na hipótese de caso fortuito/força maior ou culpa exclusiva da vítima. 3. A responsabilidade estatal só se evidencia quando comprovado, além do dano, o nexo causal entre a conduta, o comportamento do agente e o dano experimentado pela vítima. 4. No caso, o Boletim de Acidente de Trânsito acostado às fls. 36, traz a seguinte informação: "Conforme levantamento feito no local do acidente, VI e V2 trafegavam em sentido oposto, e ao se cruzarem vieram a colidir lateralmente. E em informações complementares: "Rodovia em obras de recuperação asfáltica, não havia sinalização horizontal; Ao longo do trecho em obras existiam placas de advertência de falta de sinalização". 5. O laudo pericial (fls. 66/67), quanto à sinalização dispõe: "No trecho de interesse não havia qualquer sinalização, nem mesmo no eixo diretriz da pista". Outras observações: "O leito carroçável apresentava aspecto recente de recapeamento asfáltico, por isso, não havia sinalização de solo e, a via não possuía acostamentos asfaltados, somente no trecho do acidente destinado a entrada e saída de veículos a um Posto de Combustível". 6. Nas conclusões finais esclarece que: "O acidente ocorreu devido ao fato de que, o Santana BLL-8012 ter invadido sua mão oposta de direção, faixa esta designada aos veículos que transitavam em sentido contrário, em momento inoportuno". 7. O local do sinistro foi periciado pelo Instituto de Criminalística de São José do Rio Preto (fls.285/287), cujo laudo concluiu pela culpabilidade da vítima Amarildo Alves Viana, condutor do veículo, ao invadir a pista oposta de direção em momento inoportuno, ocorrendo o sinistro, na sua avaliação, por negligência da vítima que certamente teria adormecido na direção de seu veículo. 8. No entanto, convém ressaltar, que conforme descrito no laudo pericial realizado pelo Núcleo de Perícias Criminalísticas da Polícia Civil de São José do Rio Preto (fls. 66), no local da colisão, Km 78 mais 800 metros da rodovia BR-153, "não havia qualquer sinalização, nem mesmo no eixo diretriz da pista (...) O leito carroçável apresentava aspecto recente de recapeamento asfáltico, porisso (sic), não havia sinalização de solo e, a via não possuía acostamentos asfaltafos (sic)(...)". 9. Diante disso, não se pode olvidar que o acidente pode ter acontecido devido à inexistência de faixa de separação das pistas, conforme se observa, de fato, às fls. 66 destes autos, onde consta que: Sinalização: No trecho de interesse não havia qualquer sinalização, nem mesmo no eixo diretriz da pista. 10. Ademais, o acidente que vitimou o marido e pai dos apelantes, deu-se no dia 08.06.2005, às 22 horas, em trecho de estrada marcado pelo altíssimo índice de acidentes, o Km 78 + 800 m da BR-153, conhecido como "rodovia da morte" tal como se observa em reportagens publicadas na imprensa local (fls.116). 11. Não se pode perder vista, mais uma vez, que o local do acidente não contava com sinalização horizontal ou separação física central, sendo insuficiente a chamada "sinalização de advertência", quando deveria a Administração promover, por qualquer tipo de sinalização, mesmo que precária, a correta separação das pistas, ainda mais que se trata de trecho rodoviário consistente de uma via simples e de duplo sentido com histórico elevado de acidentes. 12. E não foi outra a conclusão da Sindicância instaurada para apurar os fatos (fls.84/115), sendo que após a coleta de todas as provas, testemunhais e periciais, consignou-se que: "Segundo apurou-se na instrução do presente procedimento, resta nos concluir que o acidente foi motivado pelas más condições da pista, haja vista a citada via ser um local crítico em acidentes automobilísticos, ser uma via simples e de duplo sentido, muitas vezes sem acostamento, e na ocasião estar passando por obras de manutenção, estando ainda sem as devidas faixas de sinalização, fatos estes que podem ser notados nas fotos às fls. 22 e 45 a 55". 13. Pelo que se constata dos autos, não é demasiado concluir que o condutor, mesmo com álcool no sangue acima do permitido, mas dirigindo à noite, sem a exata noção em que parte da pista se encontrava devido à falta de sinalização de solo, ou equivalente, talvez ofuscado ainda pelos faróis do caminhão com o qual acabou colidindo, e transitando em via sem acostamento, não estaria potencialmente sujeito a sofrer o acidente mesmo que não tivesse ingerido bebidas alcóolicas. 14. Destarte, afigura-se presente a conduta omissiva do DNIT e da COPLAN por não terem providenciado a sinalização de divisão das pistas de rolagem e ainda mais num local de alto risco de acidentes em que não havia acostamento asfáltico na rodovia. 15. Vale dizer, o condutor Amarildo Alves Viana adentrou com seu veículo na pista de rolagem contrária da rodovia também por culpa dos réus, os quais, quando da ocorrência do sinistro, tinham o dever de zelar pela sinalização correta da referida rodovia de modo a conferir segurança a quem nela trafegava. 16. É bem verdade que não se pode excluir a culpa concorrente da vítima, já que após a realização do exame necroscópico constatou-se em seu sangue a concentração de 1,72g/litro (fls. 101) de álcool etílico no momento do acidente, ou seja, em valor superior ao limite máximo admitido pelo Código de Trânsito a Legislação (Lei nº 9.503/97, artigo 276). 17. No entanto, a culpa concorrente da vítima não exime completamente a responsabilidade do Estado (DNIT) e a da empreiteira (COPLAN), a qual decorre do nexo de causalidade eficaz entre a omissão do Estado e o dano sofrido pelo lesado, já que a rodovia se encontrava em obras sem a sinalização de divisão das pistas de rolagem, situação esta agravada pelo fato de que não havia acostamento asfáltico no local do acidente. 18. Nem se pense que o asfalto recentemente lançado no leito da rodovia poderia impedir a correta divisão das pistas, porquanto isso poderia ser feito, ainda que fosse realizado por "cones" ou outro tipo de sinalização. 19. Por mais isso, há de se reconhecer que a culpa concorrente da vítima não impede o reconhecimento da responsabilidade dos réus por terem se omitido ao não sinalizarem corretamente o local. 20. Embora certo o dever de indenizar, o montante da indenização por dano moral deve ser fixado de modo equilibrado a fim de que não haja enriquecimento sem causa por parte dos autores e sem se olvidar da necessária redução em virtude da culpa concorrente da vítima. 21. O sofrimento decorrente da gravidade da tragédia familiar vivenciada pelos réus não autoriza dúvidas quanto ao cabimento da indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais), arbitrado para esta data, correspondente à metade do valor pleiteado na inicial, sem prejuízo da correção monetária e dos juros até o efetivo pagamento, isso já se levando em conta a necessária redução pela culpa concorrente da vítima. 22. Quanto ao pleito de pensão mensal, há de se considerar que a vítima faleceu aos 37 anos de idade e auferia a remuneração mensal de R$ 1.652,00, que equivalia a cerca de 5.5 salários mínimos, vez que o salário mínimo vigente por ocasião do óbito era de R$ 300,00. A Doutrina e a Jurisprudência têm firmado entendimento no sentido de que, em caso de óbito do pai de família, a pensão a ser paga pelo causador do dano deve alcançar 2/3 de seus ganhos, eis que 1/3 seria necessário para seu sustento próprio. No caso sob análise, 3.6 salários mínimos, reduzidos à metade pelo fundamento já consignado. 23. Fixada a pensão mensal devida, pela metade, ou seja, em 1.8 salários mínimos, correspondente hoje à R$ 1.717,20, sendo 50% para a esposa e 25% para cada filho a ser rateada entre eles, devida desde o óbito até o implemento dos 21 anos de idade, prorrogável até os 24 anos, no caso de eles comprovarem frequência em curso superior, o que ocorrer por último, sendo que, a partir de então, o valor correspondente passará integrar a pensão da mãe. 24. O pedido de indenização por dano material quanto à perda total do veículo, refere-se à diferença entre o valor do Santana no mercado, à época do acidente (R$13.000,00), e o valor obtido com a venda da sucata, R$ 2.000,00, finalizando R$11.000,00 (fls. 119/121). Assim, fixo a indenização pelos danos materiais no valor de R$5.500,00, correspondente à metade do valor apurado, sem prejuízo da correção monetária e juros até o efetivo pagamento. 25. Os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, a teor da Súmula 54, do c. STJ, tanto para a indenização por danos materiais como para danos morais. 26. A correção monetária incide desde o efetivo prejuízo, no caso dos danos materiais e, a partir do arbitramento, a teor da Súmula n.º 362, do STJ, no caso dos danos morais, e deve ser calculada com base no Manual de Cálculos da Justiça Federal. 27. Condenados os réus ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 5% sobre o valor da condenação, reciprocamente divididos. 28. Apelação dos autores parcialmente provida para condenar o DNIT e a COPLAN ao pagamento de pensão mensal, indenização por danos morais e materiais conforme a fundamentação. (TRF-3 - Ap: 00074001720074036106 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO SARAIVA, Data de Julgamento: 16/05/2019, QUARTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/05/2019)

Assim, entendo que o valor no quantum de 100 (cem) salários mínimos, arbitrado a título de Danos Morais, estão dentro do razoável e proporcional, uma vez que houve culpa concorrente da vítima para o acidente ocorrido.

Isto posto,
conheço do recurso e no mérito, nego-lhe provimento,
e, em sede de reexame necessário, sentença mantida em todos os seus termos, nos termos da relatoria.

É como
voto
.

Belém, 08 de julho de 2019.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA.

Relatora

Belém, 04/02/2020